Tribunal: TJDFT
Processo: 0749389-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR ANTES DE BUSCAR A REDE PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DF PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, no que tange ao pedido de imediata transferência para leito de UTI da rede pública, e Parcialmente Procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor,/recorrente em hospital particular, a partir do dia 21/11/2020 às 21h:41 até a sua alta hospitalar, no dia 25/11/2020. Alegou que a negativa estatal se deu quando o autor/recorrente deu entrada no Hospital São Francisco e foi informado pela equipe do referido hospital e que as tratativas para transferência para leito público por eles seriam realizadas. Subsidiariamente, requer reforma da sentença, pois o Distrito Federal tomou ciência da demanda quando foi devidamente intimado pelo Oficial de Justiça, ou seja, dia 20/11/2020, às 22horas, certidão ID 77761083.
2. A parte ré, ora recorrido, em contrarrazões e também em Recurso Inominado, em face da mesma sentença, impugnou o valor da causa, requerendo a sua correção para valor de menor porte e simbólico, R$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme art. 292, § 3o do Código de Processo Civil. Em preliminar, arguiu falta do interesse de agir, pois, o autor se dirigiu ao hospital privado antes mesmo de procurar atendimento em hospital da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal. No mérito pugnou pela ausência de conduta lesiva, pois o ente estatal não foi procurado, e, posteriormente, é apresentada a conta para o pagamento. Sequer procurou hospital conveniado ao SUS, com preços previstos em suas tabelas. Requer a reforma da sentença e que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, que o ressarcimento seja adequado à tabela do SUS.
3. A parte autora, ora recorrente, em contrarrazões, reiterou os termos do recurso inominado.
4. O pedido da inicial é no sentido de obrigar o Distrito Federal, em tutela de urgência, a internação em leito de UTI, por meio da Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em hospital público ou, não havendo vaga, a transferência para um dos leitos privado conveniados com o SUS, inclusive Hospital São Francisco, às expensas do Distrito Federal.
5. Relatório médico solicitou internação em UTI com urgência. Risco iminente de morte por arritmia de alto risco em paciente cardiopata prévio. Paciente apresentou evento que pode ser classificado como morte súbita abortada (Taquicardia Ventricular Sustentada), estando em alto risco de novo evento semelhante nos próximos dias, podendo este risco ser diminuído com o uso de medicações, que nesse momento está em uso, mas que demandam monitorização constante o que só é possível em leito de UTI.
6. Decisão Interlocutória, ID 24156762, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao Distrito Federal a internação do autor em UTI, de hospital público ou particular com suporte que atenda suas necessidades. Cabendo ao réu arcar com a transferência do autor e com todas as despesas oriundas do seu tratamento. Determinou a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI. Decisão com força de Mandado. A Central de Regulação foi intimada no dia 20/11/2020 às 22h:00, ID 24156766.
7. Consta dos autos que o autor procurou o Hospital São Francisco em 20/11/2020, quando foi verificada a necessidade de internação. O Hospital São Francisco encaminhou e-mail para a plantaocrih@gmail.com – Central de Regulação, dia 20/11/2020 às 16:00, ID 24156761, fls. 15.
8. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedentes: Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Acórdão 1274982, 07613150720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Florisvaldo Moreira da Cruz.
9. Contudo, não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública, de forma que o pedido de providência de leito ocorreu somente em 20/11/2020, o que evidencia a escolha do paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público. Ademais, a tutela de urgência deferida perdeu o objeto antes mesmo de seu cumprimento.
10. Dessa forma, descabida a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, seja por não estar demonstrada a recusa de atendimento na seara pública, seja porque foi a própria parte autora quem buscou, desde o início, a iniciativa privada. Precedente: Acórdão n. 1156143, 07032947220188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019. Partes: Distrito Federal versus Hospital Anchieta LTDA. e outros.
11. Recurso do DISTRITO FEDERAL CONHECIDO e PROVIDO. Preliminares prejudicadas. Sentença reformada para
julgar improcedentes os pedidos iniciais e afastar a responsabilidade do Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares, recaindo à parte autora a obrigação de seu adimplemento.
12. Recurso da parte autora CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça).